Tribunal: STF
Processo: AI 719410
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de
   peça essencial. Precedentes.
1. A cópia da procuração outorgada
   ao advogado do agravado é de traslado obrigatório, nos termos do
   artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil.
2. É da
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que cabe ao agravante
   o ônus exclusivo de fiscalizar a formação do instrumento com o
   completo traslado das peças. A oportunidade para instruir o
   recurso é a de sua interposição.
3. Agravo regimental
   desprovido.